Tribunal: TJMT
Processo: 1031492-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031492-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINEIDE SANTOS DA SILVA - CPF: 834.552.991-72 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1031492-07.2023.8.11.0001
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravante(s):
LUCINEIDE SANTOS DA SILVA

Agravada(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA RECLAMANTE - MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC -

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 183383663, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento,
mantendo, na íntegra, a sentença fustigada.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que as cobranças são decorrentes de matrícula em ensino superior, sem consentimento, logo o caso não se trata apenas de mera cobrança. Ainda, alega a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões no id.

188828690, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 183383663, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tão somente declarou a inexigibilidade do débito “sub judice”, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, formulado pela parte recorrente, por se tratar apenas de disponibilização por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Sem contrarrazões.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, negando-lhe provimento recursal.

Pois bem. Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos telefônicos por meio de
oferta em portal de negociação SERASA limpa nome (ID. 182858772
, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

“EMENTA : COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO INEXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se da por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1000793 -74.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021)

Dessa forma, não se vislumbra nos autos situação que tenha, efetivamente, dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da parte recorrente, notadamente,
diante da ausência de comprovação da alegada inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio, do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 – Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0071346-06.2015.811.0001, 8010025-10.2017.8.11.0049, 8010079-93.2016.8.11.0086 e 0014400-69.2019.811.0002, dentre outros tantos.

O relator pode monocraticamente NEGAR PROVIMENTO a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, “a” do Código de Processo Civil/2015.

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.;”
(sublinhei).

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, no Enunciado nº 102 do FONAJE e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do NCPC. (...)

No caso, em que pese as alegações da agravante,

o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão do débito discutido nos autos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 183383663, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024